Tribunal: TJDFT
Processo: 0716726-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716726-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO SEDLMAYER JORGE RECORRIDO: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS DO TÍTULO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da previsão legal (art. 784, inciso XII, do CPC c/c art. 24 da Lei n° 8.906/94), o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial. 2. Para que o título executivo extrajudicial esteja hábil a aparelhar a ação de execução, ele deve estar fundado em obrigação certa, líquida e exigível, consoante previsão expressa no art. 783 do CPC: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Em caso de não cumprir esses requisitos, a execução deve ser declarada nula, nos termos do disposto no art. 803, inciso I, do CPC. 3. Não demonstrada de forma inequívoca a prestação integral dos serviços advocatícios contratados, cuja comprovação demanda dilação probatória, restam esvaziados os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que torna incabível a propositura da ação de execução. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 125, 421 e 476, todos do Código Civil, 783, 784 e 798, inciso I, alínea “d”, todos do CPC, e 24 da Lei 8.906/1990, porque a turma julgadora, ao decidir, não teria observado a diferença entre as obrigações contraídas no que se refere às cláusulas ad exitum e pro labore. Pondera que a execução de contrato de prestação de serviço advocatício em exame trata exclusivamente da cláusula pro labore. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e STJ; b) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739 (ID Num. 61402164 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 125, 421 e 476, todos do Código Civil, 783, 784 e 798, inciso I, alínea “d”, todos do CPC, e 24 da Lei 8.906/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “esclareça-se que, em que pese os honorários advocatícios objeto da execução terem sido estipulados a título de pro labore, como afirma o apelante, faz-se necessária a demonstração de que os serviços contratados foram efetivamente prestados, o que não se confunde com o êxito na demanda, sob pena de enriquecimento ilícito do contratado em detrimento do contratante” (ID Num. 56691691 - Pág. 9); “por conseguinte, não demonstrada de forma inequívoca a prestação completa dos serviços contratados, restam esvaziados os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que torna incabível a propositura da ação de execução, nos moldes como entendeu o nobre Juízo de origem” (ID Num. 56691691 - Pág. 10). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da parte recorrida, EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017